Tribunal: TJDFT
Processo: 0746330-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SALDOS EXISTENTES EM CONTAS BANCÁRIAS NA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Preliminar. Deserção. Sentença que julga a ação principal e a reconvenção. Recurso único. Preparo simples. Ainda que a sentença tenha resolvido as questões suscitadas em processos conexos, sua impugnação deve ser feita por meio de um único recurso, que exige apenas um preparo.
2 – Comunhão parcial. Saldos bancários formados por sobras de salários. Partilha. Em razão do regime da comunhão parcial de bens, os saldos bancários constituídos durante o matrimônio e existentes ao tempo da separação de fato devem integrar a comunhão de bens a partilhar.
3 – Apelo conhecido e desprovido.

r